Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706703-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MISAEL BARBOSA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: IVANA CONCEICAO GOMIDE FERREIRA FREITAS AGRAVADO: PAULLUS PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICA LTDA, PAULO DA CONCEICAO GOMES, KATIA SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Misael Barbosa Ferreira em face da r. decisão (ID 69139207) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de Paullus Projetos e Construções Elétrica Ltda., Paulo da Conceição Gomes e Kátia Soares de Souza, indeferiu o pedido de consulta via SNIPER. Nas razões recursais (ID 69139206), expõe que foram empreendidas diversas diligências para localizar bens passíveis de penhora, porém, sem eficácia para obter a satisfação do crédito na totalidade, de forma que a pesquisa pela ferramenta SNIPER atende aos princípios da cooperação e da efetividade para que a execução alcance o desfecho esperado. Pondera que o pedido atende à duração razoável do processo. Defende a existência de periculum in mora, à alegação de que, com o indeferimento da medida, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização de pesquisa de bens via sistema SNIPER. Preparo comprovado (IDs 69155714 e 69155716). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque ausente o periculum in mora, pois a determinação de arquivamento provisório dos autos não gerará risco de perecimento do direito do Agravante antes do julgamento de mérito do agravo de instrumento pelo Colegiado. Registre-se que a maioria dos membros da eg. 8a Turma Cível tem entendimento contrário ao deferimento da referida pesquisa, o que inviabiliza reconhecer, também, a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator